Tribunal: TJMT
Processo: 1000180-72.2019.8.11.0059
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000180-72.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), DOMINGOS ALVES DOS SANTOS - CPF: 274.167.551-15 (APELADO), MICHAEL DOUGLAS DA SILVEIRA MELO - CPF: 038.367.571-50 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO PEREZ - CPF: 804.206.568-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO VENDIDO A TERCEIRO INTERESSADO – PURGAÇÃO DA MORA – SENTENÇA QUE ADMITIU A INTERVENÇÃO DO TERCEIRO E A PURGAÇÃO DA MORA – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CREDOR CONTRATUAL – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DO PAGAMENTO DA MORA POR TERCEIRO – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A falta de citação do devedor contratual, embora constitua um direito fundamental, não resultou em prejuízo substancial, sendo inaplicável a nulidade, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (art. 244 do CPC). Ademais, o banco apelante não demonstrou que a falta de citação lhe causou prejuízo, tampouco agiu de boa-fé ao questionar o vício apenas na fase recursal, configurando nulidade de algibeira.

O terceiro interessado demonstrou ser o possuidor do bem e efetuou o pagamento integral da mora no dia da apreensão. O art. 304 do Código Civil confere legitimidade ao terceiro para cumprir a obrigação em nome do devedor, quando houver interesse na manutenção da posse.

Honorários advocatícios majorados em 5%, exclusivamente em favor do advogado da parte apelada, sem prejuízo do valor fixado na sentença.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
., contra sentença da Ação de Busca e Apreensão, nº 1000180-72.2019.8.11.0059, movida pelo ora apelante, em desfavor de
DOMINGOS ALVES DOS SANTOS
, que extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, revogou a liminar de busca e apreensão e determinou a restituição do bem ao terceiro Sr. Carlos Antônio Perez, além de expedir alvará para o levantamento do valor depositado.

O banco recorrente alega que o bem objeto da demanda é de sua propriedade até a quitação integral do contrato de financiamento, não sendo válida a purga da mora realizada por terceiro estranho à lide.

Argumenta também que a ausência de citação do requerido compromete a validade do processo e que o terceiro não demonstrou a legalidade da aquisição do bem.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 253655723).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, cumpre esclarecer que a questão da purga da mora é regulada pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, que autoriza o devedor ou terceiro interessado a purgar a mora para evitar a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

No caso em análise, o terceiro Sr. Carlos Antônio Perez demonstrou ser o possuidor do bem e efetivou o pagamento integral do valor em mora no mesmo dia da apreensão, conforme comprovado nos autos.

Ressalte-se que o art. 304 do Código Civil confere legitimidade ao terceiro para cumprir a obrigação em nome do devedor, especialmente quando este possui interesse jurídico na manutenção da posse.

Assim, o que é relevante para o deslinde da causa é que houve a purgação da mora e que, portanto, o débito que motivou o ajuizamento da ação de busca e apreensão foi objeto de quitação, fato, aliás, contra o qual não se insurge o banco recorrente.

Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
Incontroversa existência de purgação da mora. Debate proposto pelo credor fiduciário em torno da falta de anuência em suposta negociação realizada entre a devedora e o terceiro responsável pela quitação. Irrelevância.
Questões alheias ao objeto da presente lide. Restituição do veículo ofertado em garantia que é medida de rigor. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP, 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 2015268-60.2023.8.26.0000, RELATOR: ANTÔNIO NASCIMENTO, JULGADO EM 16/03/2023).

Dessa forma, a purga da mora realizada por terceiro interessado é plenamente válida, desde que o pagamento integral do débito seja realizado dentro do prazo legal e em conformidade com os termos contratuais.

Quanto à alegação de falta de citação
do devedor contratual, entendo que, apesar de ser um direito fundamental do réu, sua ausência não provocou prejuízo substancial ao banco apelante.

O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no artigo 244 do Código de Processo Civil, deve ser aplicado de modo a preservar a validade dos atos processuais quando estes não comprometem o exercício do direito de defesa.

Assim, observo que a ausência de citação do devedor contratual não resultou em cerceamento do contraditório, visto que tanto o credor quanto o possuidor do bem tiveram a oportunidade de se manifestar nos autos.

Ademais, não há nos autos evidências de que o terceiro interessado, tenha agido de forma fraudulenta ou contrária ao ordenamento jurídico.

Ao contrário, sua conduta revela boa-fé, uma vez que buscou regularizar a situação do bem, realizando o pagamento do débito pendente.

Por outro lado, observo que a instituição bancária foi intimada de todos os atos processuais, só questionando ausência da citação na fase recursal. Razão pela qual não pode se beneficiado com a própria torpeza.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO CUMULADA COM ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO. FALECIMENTO DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE HERDEIROS INCAPAZES. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVIR COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. OBRIGATORIEDADE. MENORES QUE POSSUÍAM EXPECTATIVA DE BENS E DIREITOS SE PROCEDENTES OS PEDIDOS.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA QUE, CONTUDO, NÃO PRESCINDE DA DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA QUE SEJA DECRETADA. INEXISTÊNCIA NA HIPÓTESE. ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL.
INCIDÊNCIA EM NULIDADES ABSOLUTAS. POSSIBILIDADE.

(...)

4- Se inexistente a intimação do Ministério Público quando havia interesse de incapaz, todavia, apenas se deve decretar a nulidade do processo quando houver a demonstração de que a ausência de intimação do Parquet resultou em efetivo prejuízo aos interesses dos incapazes. Precedentes. 5- A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes.

6- Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ,

REsp 1714163 SP 2016/0033009-4, TERCEIRA TURMA, relator: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, julgado em 24/09/2019

Portanto, nesse ponto, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, porquanto devidamente fundamentada na análise dos fatos e na legislação aplicável.

Por fim, esclareço que caso haja intenção de anular a operação de compra e venda realizada pela requerida sem o consentimento do credor fiduciário ou de discutir uma possível fraude cometida pelo devedor, é necessário que o assunto seja tratado pela via adequada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença recorrida, que extinguiu o processo com resolução do mérito, reconhecendo a validade da purga da mora realizada pelo terceiro interessado e determinou a restituição do bem ao mesmo.

Por fim, sem prejuízo do valor fixado na sentença, majoro os honorários advocatícios em 5% exclusivamente em favor do patrono da parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025